Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-06.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA “DESPESAS DO EMITENTE”. ABUSIVIDADE.
1. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Súmula 566 do STJ.
2. A tarifa denominada “despesas do emitente” deve ser considerada abusiva, quando não especificar qual foi o serviço prestado pela instituição financeira.
3. Deu-se provimento parcial ao apelo do réu.